Tribunal: TJDFT
Processo: 0724741-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0724741-57.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: LUIZ PEREIRA DE SOUZA AGRAVADO: DOLACY AZEVEDO COSTA D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração opostos contra a decisão que negou conhecimento ao agravo de instrumento interposto pelo ora embargante. O embargante visa a reforma da decisão embargada, aduzindo que objetiva discutir não o ônus de arcar com a perícia, mas a distribuição do ônus da prova quanto à comprovação da veracidade de documento cuja autenticidade foi impugnada. Afirma que o fundamento da decisão está em contradição “com a norma e os diversos julgados deste tribunal, pois a decisão quanto ao ônus da prova está elencada no artigo 1015, XI, do Código de Processo Civil e deve ser analisada sobre o manto do agravo de instrumento”. Assim, “requer a reforma da decisão ora embargada para que o agravo possa ser julgado pela turma recursal, tendo em consideração que preenche os requisitos de admissibilidade”. É o breve relatório. DECIDO. Conheço dos embargos de declaração. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver, na sentença, acórdão ou decisão, obscuridade, contradição, ou omissão de ponto sobre o qual devia pronunciar-se o Juiz ou Tribunal, ou por erro material. O embargante afirma que a decisão foi contraditória. Com efeito, a contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração se configura nas hipóteses em que há uma divergência interna do julgado, isto é, entre seus fundamentos ou entre os fundamentos e a decisão tomada, o que não se verifica no caso. Não é contraditória a decisão que contraria o interesse da parte vencida no recurso. O recorrente não logrou demonstrar qualquer vício cabível de ser sanado na via estreita dos embargos declaratórios, devendo manejar o recurso próprio, se discorda dos fundamentos da decisão embargada. Observa-se que a decisão recorrida pelo agravo de instrumento, ao qual se negou conhecimento, foi proferida em resposta ao pedido deduzido pelo embargante, no sentido de que fosse realizada a perícia grafotécnica de documento juntado pelo embargado (ID 195974321, na origem). A decisão agravada, então, consignou que “permanece ao autor [embargante] o dever de arcar com o valor dos honorários periciais”. A decisão embargada concluiu que a decisão que estabelece que cabe a quem requereu a perícia grafotécnica arcar com o ônus financeiro de sua produção (art. 95 do CPC) não se insere no rol do art. 1.015, CPC, razão pela qual deixou de conhecer do recurso. Evidente, portanto, a coerência entre fundamento e decisão tomada. Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração opostos, à míngua do preenchimento dos requisitos do art. 1.022 do CPC. Intimem-se. Brasília/DF, 3 de julho de 2024. CARLOS MARTINS Relator